Tribunal: TJDFT
Processo: 0727284-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO No 1169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.1 – No Tema Repetitivo no 1169 o STJ delimitou a matéria a ser decidida em precedente vinculante nos seguintes termos: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.2 – O título judicial originado na ação coletiva no 0701444-06.2020.8.07.0018, em que o Distrito Federal foi condenado a pagar o adicional de insalubridade aos servidores especialistas em saúde, não se sujeita à determinação de suspensão do processo (Tema Repetitivo no 1169), por ser hipótese diversa, em que o título coletivo contempla os elementos necessários para o cumprimento do julgado, mediante a realização de cálculos aritméticos, independentemente de liquidação.3 – Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.